Tribunal: TJBA
Processo: 0543416-21.2015.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0543416-21.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: EDER DE JESUS SANTOS Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO DO CPF. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: - O recurso: Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a suspensão temporária do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do acusado até que este comparecesse em juízo, diante de sua não localização para citação. - Fato relevante: O denunciado M.S.S. apresentou à Construtora OAS atestado médico datado de 19.09.2012, com assinatura atribuída à médica Helianne Ondina Correia Lima Andrade (Cremeb 5466), recomendando repouso por um dia. A profissional negou a autoria do documento, e laudo pericial concluiu pela falsidade da assinatura aposta no atestado. - A decisão recorrida: A magistrada de primeiro grau, diante da não localização do acusado, determinou a suspensão temporária do CPF até que o réu comparecesse em juízo, possibilitando o prosseguimento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) saber se é legal a determinação de suspensão do Cadastro de Pessoa Física (CPF) no processo penal como medida coercitiva para garantir o comparecimento do acusado em juízo; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da permanência do réu em local incerto e não sabido. III. RAZÕES DE DECIDIR: - Ilegalidade da suspensão do CPF no processo penal: A suspensão do Cadastro de Pessoa Física (CPF) constitui medida desproporcional e ilegal no âmbito processual penal, por restringir de forma significativa a prática de atos essenciais de cidadania. A medida extrapola os limites das providências cautelares previstas no ordenamento jurídico processual penal, violando princípios constitucionais de proporcionalidade e razoabilidade. Inexistência de previsão legal específica que autorize tal restrição no Código de Processo Penal ou em legislação extravagante. - Presença dos requisitos da prisão preventiva: A permanência do acusado em local incerto e não sabido evidencia a necessidade de decretação da prisão preventiva como medida adequada e proporcional para garantir a aplicação da lei penal. O réu encontra-se foragido, impossibilitando o regular andamento da instrução criminal e colocando em risco a efetividade da prestação jurisdicional. A prisão preventiva revela-se indispensável para assegurar a ordem pública e a futura aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. - Necessidade de substituição da medida ilegal por providência adequada: A substituição da suspensão do CPF pela decretação da prisão preventiva atende aos princípios da legalidade e proporcionalidade, configurando-se como medida adequada, necessária e proporcional em sentido estrito para resguardar a efetividade do processo penal e garantir a aplicação da lei penal ao caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE: - Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido. Determinada a revogação da medida de suspensão temporária do CPF do acusado. Decretada a prisão preventiva do Recorrido M.S.S. para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Tese de julgamento: "1. É ilegal a determinação de suspensão do Cadastro de Pessoa Física (CPF) no processo penal como medida coercitiva para garantir o comparecimento do acusado em juízo, por ausência de previsão legal e por violar princípios constitucionais de proporcionalidade e razoabilidade, restringindo de forma desproporcional o exercício de direitos fundamentais de cidadania. 2. A permanência do acusado em local incerto e não sabido autoriza a decretação da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal." LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA: - Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 366; CF/1988, arts. 5º, caput, LIV e LV. - Jurisprudência relevante citada: Não foram citados precedentes específicos no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 0543416-21.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador-BA, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido EDER DE JESUS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO.